Tribunal: STF
Processo: AI 529393
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Indenização. Atraso na concessão de
aposentadoria. 3. Responsabilidade do Estado não configurada.
Ausência de nexo de causalidade. Dano patrimonial não comprovado. 4.
 Agravo conhecido e convertido em recurso extraordinário. RE provido